Tribunal: TJES
Processo: 5013561-71.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013561-71.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANITA CARDOSO DA SILVA
RECORRIDO: JACLERIA PAULINO GODOY
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013561-71.2023.8.08.0011

RECORRENTE: ANITA CARDOSO DA SILVA

RECORRIDO: JACLERIA PAULINO GODOY

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE IPTU. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RESTITUIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
ANITA CARDOSO DA SILVA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ANULATÓRIA proposta em face de
JACLERIA PAULINO GODOY
, que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto.

Em sede recursal (ID 13440077), a recorrente alega que não se aplica ao caso a decadência. Informa, ainda, que está prescrito o direito de cobrança do IPTU, motivo pelo qual procede o pedido de danos materiais e morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 13440082).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, o comando sentencial merece pequeno reparo.

O cerne da questão é verificar possível erro no momento da aquisição do imóvel localizado na Rua Guayanases, s/n, Bairro Laranjeiras, Serra/ES, que se deu em 24/03/2009.

É desdobramento desta questão o reconhecimento do instituto da decadência. Pois bem. O art. 178 do CC estabelece que
“É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: I - no caso de coação, do dia em que ela cessar; II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico; III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade”
.

A autora afirma na inicial que pela relação familiar com a requerida
“acreditou na palavra de sua prima quando esta informou que era proprietária do terreno”
(ID 13439821 - Pág. 2), ou seja, a recorrente deixou de diligenciar junto aos órgãos competentes para verificar a regularidade do imóvel que estava adquirindo, assumindo o ônus de eventuais irregularidades existentes.

Assim, considerando que a venda se deu em 24/03/2009, teria a recorrente até 24/03/2013 para ajuizar ação postulando a anulação da avença, contudo, a presente ação foi interposta apenas em 27/10/2023, o que força o reconhecimento da decadência.

Em relação ao pagamento do IPTU, por óbvio o mesmo compete a quem está na posse do imóvel. Conforme se infere dos autos, a requerida sofreu uma Ação de Execução, tombada sob o nº 0010266-15.2014.8.08.0048, cobrando a importância de R$ 9.254,20 (nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), referente ao período de 2013 a 2016, ID’s 13439829 e 13439830. Conforme mencionado, a recorrente já estava na posse do referido imóvel à época, logicamente, cabe a ela o pagamento a taxa de IPTU.

No entanto, observa-se no ID 13439828 que a requerida efetuou o pagamento da importância de R$ 3.037,13 (três mil, trinta e sete reais e treze centavos) em 2016 e, ao caso, aplica-se a prescrição trienal, conforme precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA.
VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU POR UM DOS COPROPRIETÁRIOS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO MONTANTE CORRESPONDENTE À COTA-PARTE DOS RECORRENTES, CONDÔMINOS DO IMÓVEL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ARTIGO 206, § 3º, IV DO CÓDIGO CIVIL
. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO PROVIDO. (TJ-PR 00104501320228160130 Paranavaí, Relator.: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 15/07/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
RESSARCIMENTO DE VALORES

PAGOS. IPTU's ANTERIORES À DAÇÃO EM PAGAMENTO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Àquele que deixa de ajuizar ação regressiva para rever do concessionário do direito real de uso de imóvel, quantias pagas a título de IPTU's, no prazo de três anos contados da data do pagamento, dá ensejo a prescrição trienal, nos termos do disposto no § 3º, inciso IV do Código Civil. (TJ-SC - AC: 00047864420148240005 Balneário Camboriú 0004786-44 .2014.8.24.0005, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 25/04/2017, Terceira Câmara de Direito Civil).

Assim, vejo por bem afastar a condenação referente ao pedido contraposto, eis que reconhecida a prescrição.

Considerando a tese exposta pelo reconhecimento da decadência do pedido de anulação do negócio jurídico, por certo o pedido de danos materiais e morais não procede.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, afastando a condenação imposta a título de ressarcimento do IPTU pago (pedido contraposto). No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)